Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Marco Antônio Luniere Azevedo em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual que maneja em desfavor das agravadas – Casa Jardim Residencial SPE Ltda. e Vert Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. –, indeferira a tutela de urgência requestada. De sua parte, almeja o agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata produção dos efeitos rescisórios em relação ao contrato de permuta celebrado entre as partes, inclusive obstando que as rés se imitam na posse do bem – área de terras de 2ha.23.a.08ca (dois hectares vinte e três ares e zero oito centiares), situada no Quinhão no 6 (seis), individualizada como “Palmeiras” na Fazenda Taboquinha/DF (matrícula no 14.963) – e continuem o processo de regularização fundiária deflagrado perante o governo do Distrito Federal, postulando, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, reformando-se a decisão devolvida a reexame. Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência fazem-se presentes na hipótese dos autos, inclusive legitimando seu deferimento via de antecipação da tutela recursal. Rememorara, nesse diapasão, ter celebrado, aos 07/06/2021, contrato de permuta com a agravada Vert Empreendimentos tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, em que na gleba de terras de sua propriedade desenvolveria a empresa empreendimento visando à abertura de “condomínio de casas” de 400m2 (quatrocentos metros quadrados). Contara ter sido ajustado que a contraprestação dar-se-ia pelo recebimento de 30% (trinta por cento) das unidades erigidas, sendo concertado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito meses) para a conclusão das obras, a contar do registro do ato de loteamento perante o ofício registral, fixando um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias). Apontara que, passados mais de 39 (trinta e nove) meses, sequer fora promovido o respectivo registro cartorário, emergindo ainda de consulta ao processo administrativo em trâmite perante o Governo do Distrito Federal (SEI processo no 00391-00008381/2021-15), que a primeira agravada não vem cumprindo os prazos concedidos nem entregando a documentação necessária à obtenção da regularização almejada, com a consequente consumação do pactuado. Ponderara que, para além de não ter apresentado qualquer justificativa plausível ou prova de justo motivo para o descumprimento contratual, a primeira agravada, que integra o grupo econômico da segunda, tem se mostrado “insolvente” no que tange ao cumprimento de obrigações fixadas em ações diversas. Salientara, lado outro, subsistir cláusula contratual a impor multa elevada e desproporcional para o caso de rescisão antecipada do negócio jurídico, o que não poderia prevalecer, dada a incúria das próprias agravadas em cumprir o dever que lhes estava afetado. Defendera, nesse sentido, que, além da probabilidade do direito, a situação descortinada revela risco grave de dano, à medida em que ficará sujeito “a ter seu imóvel sob a posse e administração de uma empresa a qual não possui mais confiança, acrescido de risco de sofrer penalidade contratual a qual irá aplicar multa descomedida e desproporcional ao estabelecido contratualmente, podendo o Agravante sofrer com um multa que ultrapassará a margem de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de dano que dos fatos narrados emerge, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, determinando-se o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. O instrumento está correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Marco Antônio Luniere Azevedo em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual que maneja em desfavor das agravadas – Casa Jardim Residencial SPE Ltda. e Vert Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. –, indeferira a tutela de urgência requestada. De sua parte, almeja o agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata produção dos efeitos rescisórios em relação ao contrato de permuta celebrado entre as partes, inclusive obstando que as rés se imitam na posse do bem – área de terras de 2ha.23.a.08ca (dois hectares vinte e três ares e zero oito centiares), situada no Quinhão no 6 (seis), individualizada como “Palmeiras” na Fazenda Taboquinha/DF (matrícula no 14.963) – e continuem o processo de regularização fundiária deflagrado perante o governo do Distrito Federal, postulando, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, reformando-se a decisão devolvida a reexame. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se antecipar os efeitos da rescisão (rectius, resolução) pretendida, de modo a impedir que as agravadas deem continuidade na construção do empreendimento em questão, inclusive inviabilizando a continuidade do procedimento administrativo de regularização fundiária do “condomínio” a ser criado, afastando-se ainda a multa contratual cominada. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, sobeja considerar que a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à determinação de imediata produção dos efeitos resolutórios emergidos do inadimplemento contratual que imputara às agravadas, afastando-se, lado outro, a multa prevista contratualmente para o caso de desfazimento antecipado do pacto. Nesse sentido, consoante se extrai dos autos de origem, o agravante ajuizara ação de rescisão contratual em desfavor das agravadas almejando a resolução do negócio jurídico de permuta que celebraram e por intermédio do qual almejavam a edificação de unidade condominial composta por unidades familiares. Segundo o retratado no instrumento negocial, o autor cederia sua gleba de terras – área de terras de 2ha.23.a.08ca (dois hectares vinte e três ares e zero oito centiares), situada no Quinhão no 6 (seis), individualizada como “Palmeiras” na Fazenda Taboquinha/DF (matrícula no 14.963) –, recebendo como contraprestação 30% (trinta por cento) das referidas unidades. Também emerge do pactuado que esse empreendimento contaria com o prazo máximo de conclusão de 48 (quarenta e oito meses), a contar do registro do ato de loteamento perante o ofício registral, fixando-se um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias). É o que se infere das cláusulas do instrumento particular de permuta[2]. Demais disso, no que tange aos prazos indicados para as etapas do empreendimento, entre outros, foram estabelecidos os seguintes parâmetros: Nada obstante o possível descumprimento imotivado dos prazos estabelecidos contratualmente, o que sobreleva notar é que, conforme bem ponderado pelo ilustrado Juízo de origem, o “contrato foi celebrado há três anos e o processo de aprovação do empreendimento há muito enfrenta obstáculos. Assim, não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era, em especial porque não há notícia sequer de que as rés estejam realizando qualquer obra no local.” Ora, a par do lapso temporal e dos atrasos ocorridos, inexistem indícios de que o trânsito regular da lide, mediante integração do contraditório, venha a causar riscos de dano de difícil ou improvável reparação. Ao contrário, o que pode vir a emergir é a chance de risco de dano reverso em desfavor das agravadas. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - ID Num. 63696904 (páginas 40/50 – folhas 28/38).